Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (Súmula 596/STJ).
2. Na hipótese, considerando a ausência de elementos aptos a evidenciar, de plano, que os genitores da infante não possuem condições de prover a subsistência de sua filha, resta demonstrada a impossibilidade de atribuir à avó paterna, ora agravante, a obrigação de contribuir para com a subsistência da neta, ora agravada, no percentual provisório fixado pela d. Juíza de origem - 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
3. Em estrita observância ao pedido formulado no Agravo de Instrumento, reduz-se a verba alimentícia provisória de 30% para 15% do salário-mínimo, sob pena de decisão “ultra petita”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.